Tribunal: STF
Processo: RE 223347
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-12-15
Data de publicação: 1998-12-15

Ementa:
TETO CONSTITUCIONAL - VANTAGENS PESSOAIS -
GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - NATUREZA. Na
dicção da ilustrada maioria, entendimento em relação ao qual guardo
reservas, e considerada a regência constitucional anterior à Emenda
Constitucional nº 19/98, as vantagens pessoais não integram o cotejo
para dizer-se da observância, ou não, do teto constitucional.
Impossibilidade de ter-se sob essa nomenclatura a gratificação de
função, enquanto em exercício o servidor, e os honorários
advocatícios.